Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO FORMAL. EXCLUSÃO DO BEM DO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pela TERRACAP contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a exclusão de imóvel incluído em edital de licitação, tendo em vista a pendência de processo de regularização iniciado pela empresa impetrante, beneficiária de concessão anterior no âmbito do Programa Pró-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na inclusão do imóvel em edital de licitação sem comunicação prévia à impetrante, nos termos do art. 12-A da Lei Distrital no 7.153/2022, e se era cabível a concessão da segurança para sustar a alienação até o desfecho do processo de regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a TERRACAP tenha considerado intempestivo o pedido administrativo da impetrante, não demonstrou o cumprimento do dever legal de comunicação direta quanto à inclusão do imóvel em licitação.
4. Houve manifestação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF apontando óbice à licitação, diante da tramitação de processo de regularização e da ausência de decisão administrativa sobre o pedido da empresa.
5. A medida judicial buscou assegurar o direito líquido e certo à conclusão do procedimento administrativo, preservando a segurança jurídica e evitando prejuízos à impetrante e a terceiros.
6. Presentes os pressupostos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a concessão da segurança foi medida adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Admitida a remessa necessária, conhecido o recurso voluntário e, no mérito, desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de imóvel em edital de licitação exige prévia comunicação formal à empresa beneficiária, conforme art. 12-A da Lei Distrital no 7.153/2022. 2. A pendência de análise administrativa sobre pedido de regularização impede a alienação do bem até decisão definitiva da autoridade competente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 7.153/2022, art. 12-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702975-88.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 04/09/2024; TJDFT, ApCiv 0706505-71.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 05/10/2022, DJe 19/10/2022.